Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726598-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 131164874, autos originários) proferida na ação anulação de ato administrativo, que indeferiu tutela provisória de urgência para “determinar que a ré designe nova data para realização do TAF pelo autor, no prazo de 15 dias corridos, sem prejuízo da convocação do candidato para participação nas demais etapas do certame”, in verbis: “Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Porque foi acometido por doença que lhe obstou a participação em fase do concurso público para o cargo de Investigador Policial do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro regido pelo Edital de Abertura no 02 de 21 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, postula o autor a concessão de liminar compelindo a ré, banca examinadora do certame em questão, a designar nova data para que ele realize o teste de aptidão física (TAF) a que não compareceu. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos em que se escuda a pretensão do autor reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não é possível aquilatar, neste momento processual, a injuridicidade da conduta imputada à ré, uma vez que escudada em disposição expressa nos itens 11.4 e 11.4.1 do "supra" aludido edital e, ainda, no Tema 335 de Repercussão Geral do STF, em que aquele Tribunal firmou o entendimento que segue, "litteris": "Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento." (RE 630733, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585) Assim, uma vez ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a injunção liminar postulada. Cite-se a ré, parceira o TJDFT para expedição eletrônica, para responder. Intime-se.” O agravante-autor alega que na data marcada para a prova de capacidade física, no dia 3/7/22, estava com Covid 19, sendo orientado a ficar 6 dias em isolamento, conforme atestado médico juntado aos autos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a ré designe nova data para realização do TAF pelo autor, no prazo mínimo de 15 dias corridos, sem prejuízo da convocação do candidato para participação nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 131164874). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos, verifica-se que no edital do concurso não há previsão de que o candidato, que não possa realizar a prova de aptidão física no dia marcado, seja por que razão for, possa realizá-la em outra época. Dispõe o edital do concurso que: “11.4 – O candidato que não atender à chamada para a execução dos testes de esforço físico estará automaticamente excluído do concurso. Não haverá, em nenhuma hipótese segunda chamada. 11.4.1 – Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Capacidade Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.” (id. 131033584, autos originários). Assim, oportunizar ao agravante-autor realizar a prova física em nova data, em razão de doença temporária, conferindo-lhe nova oportunidade, significaria dispensar-lhe tratamento diferenciado, principalmente quando não previsto no edital do concurso, bem como ofenderia os princípios da isonomia e impessoalidade, insertos nos incisos I e II, do art. 37, da CF. Nesse sentido, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física em data diversa da estabelecida no edital do concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que o agravante-autor estivesse acometido de doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estivesse prevista pelo próprio edital do certame. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora